Tribunal: TCU
Processo: 032.822/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1931/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 53 a 55, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992 c/c os arts. 15, inciso I, alínea "p", 234 e 235, do Regimento Interno do TCU, e de conformidade com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em conhecer da denúncia, uma vez preenchidos pressupostos regimentais de admissibilidade aplicáveis à espécie, para, no mérito, considerá-la prejudicada, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.8 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 032.822/2023-5 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.7. Representação legal: Andre Yokomizo Aceiro (17753/OAB-DF), representando Caixa Econômica Federal. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. realizar o apensamento definitivo destes aos autos ao processo TC Processo 018.724/2019-1 , nos termos dos artigos 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU, e 36 da Resolução-TCU 259/2014; 1.8.2. dar ciência ao denunciante desta deliberação.